Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
2. Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei. Não constituem, pois, via adequada para reexaminar matéria, sob pena de se desvirtuar a sua real finalidade.
3. Não tendo sido apontada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no aresto, e restando evidenciada a pretensão de revisão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.